Tribunal: CARF
Processo: 10283.722545/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722545/2018-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.050 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
LANÇAMENTO FISCAL. AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO, DEVIDO
PROCESSO LEGAL. NULIDADE.
É regular o procedimento administrativo que, levado a termo por Agente
competente, verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica
o sujeito passivo e aplica a penalidade cabível, franqueando ao fiscalizado a
possibilidade de manifestar sua insatisfação por meio de rito próprio
estabelecido pelo Decreto 70.235/72.
GILRAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
O permissivo legal e regulamentar para a empresa realizar o auto
enquadramento está restrito à apuração de sua atividade preponderante, não
havendo amparo legal para que o contribuinte deixe de observar os graus de
risco definidos no Anexo V do Decreto 3.048/99, ainda que suas conclusões
estejam amparadas em laudos técnicos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722545/2018-32
Fl. 5194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
90.405, de 26 de fevereiro de 2019, exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (fl. 5.088 a 5.112), que assim relatou a lide administrativa:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra o sujeito passivo em epígrafe,
com valor consolidado, em 19/10/2018, de R$ 39.447.520,01, referente à exigência de
contribuições destinadas à previdência social para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - Gilrat (código de receita 2158), referentes às
competências de 10/2013 a 13/2017 (formulário de autuação de fls. 2.232/2.241).
Consta no Termo de Verificação Fiscal - TVJF (fls. 2.243/2.247) conforme
segue.
Relatório fiscal - Procedimento fiscal. Intimação e esclarecimentos
prestados pelo contribuinte.
O procedimento fiscal foi realizado em razão de terem sido constatadas
divergências, identificadas a partir das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, referentes às
informações que são consideradas para apuração da contribuição previdenciária
patronal relativa ao Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos
Riscos Ambientais do Trabalho - Gilrat, bem como, em relação ao Fator Acidentário
de Prevenção - Fap aplicável.
Foram consideradas, durante a fiscalização, as informações disponíveis nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB que foram informadas pelo
contribuinte. Além disso, o contribuinte foi intimado a apresentar os esclarecimentos,
por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF (cuja ciência se deu em
6/8/2018, por meio do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem - TCAM, por ser
optante pelo DTE -Domicílio Tributário Eletrônico).
Em resposta, protocolada em 16/8/2018, conforme Termo de Solicitação de
Juntada - TSJ, o contribuinte informou como segue.
a) Com relação aos estabelecimentos CNPJ no 00.280.273'0002-18 e CNPJ no
00.280.273/0007-22, as divergências apontadas eram devidas â utilização de duas
casas decimais em virtude de restrições no sistema Sefíp e que procedeu de acordo
com o Ato Declaratório Executivo Codac no 3/2010.
b) Com relação ao estabelecimento CNPJ no 00.280.273/0022-61. recolheu o
Gilrat com alíquota Rat de 2% uma vez que a atividade preponderante exercida pelos
seus empregados é a prevista na CNAE 6202-3/00. ainda que tenha declarado na GFIP
a CNAE de forma equivocada.
c) Em relação ao estabelecimento CNPJ no 00.280.273/0001-37. o Rat deveria
ser apurado com base na alíquota relativa ao grau de risco "leve" de 1%. conforme
laudo que reconhece a ausência de risco grave.
Apontou, ainda, o contribuinte, que o Fap apurado relativamente ao período de
01/2016 a 12/2017 é objeto de contestação perante o Ministério da Previdência Social,
nos termos do § 3a do artigo 202-B do Decreto no 3.048/1999.
Ainda em relação a esse estabelecimento, informou, o contribuinte, que as
demais divergências apontadas eram devidas a utilização de duas casas decimais em
Fl. 5195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

virtude de restrições no sistema Sefíp e procedeu de acordo com o Ato Declaratório
Executivo Codac no 3/2010.
Relatório fiscal • Constatações fiscais.
Com relação ao estabelecimento CNPJ no 00.280.273/0001-37, o Laudo
Técnico das Condições de Ambientais de Trabalho - LTCAT (com a respectiva ART
Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA - Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) mencionado nos esclarecimentos do contribuinte aponta, no item "1.
Identificação da empresa", como atividade principal, aquela representada pela CNAE
26.40-0-00, referente a "Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e
amplificação de áudio e vídeo". Essa é a mesma CNAE constante no cadastro de
pessoas jurídicas (CNPJ) e nos sistemas informatizados da RFB. Para essa CNAE, o
grau de risco estabelecido pelo Decreto no 3.048/1999, em seu anexo V, corresponde ã
alíquota Rat (Gürat) de 3%.
Apesar de no Laudo haver o reconhecimento de ausência de risco grave e que a
alíquota Rat deveria ser de 1%, esse entendimento não pode se aplicado, pois a adoção
dessa conclusão com vistas a apurar a alíquota Gilrat carece de fundamentação legal.
Relatório fiscal - Fatos geradores considerados na autuação.
São fatos geradores das contribuições lançadas, as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados. Tais remunerações encontram-se
discriminadas no Demonstrativo de Apuração (formulário de autuação) e foram
identificadas com base nos dados declarados pelo contribuinte nas GFIP listadas no
Demonstrativo de Apuração da Diferença de Rat Ajustado (anexo do AT).
Relatório fiscal • Valores lançados são relativos ao estabelecimento
CNPJ n° 00.280.273/ 0001-37.
Ainda de acordo com o relatório fiscal (TVF), as diferenças de contribuição
relativas ao Gílrat lançadas por meio do AI tratado no presente processo foram
apuradas no estabelecimento CNPJ n° 00.280.273/0001-37 (matriz) com base nas
constatações que seguem.
Em relação a esse estabelecimento, nos anos-calendário de 2013 a 2015, a
fiscalizada utilizou corretamente o Fap. Contudo, a divergência apurada se deu em
virtude da aplicação da alíquota incorreta Rat. A divergência, portanto, de 2% (=3% -
1%) foi objeto de lançamento por meio do AI tratado no presente processo.
No período do ano-calendário de 2016, foi utilizada a alíquota Rat de 1%,
quando a alíquota correta seria de 3% para a CNAE 26.40-0-00 e o Fap 1,00 (devido â
contestação efetuada perante o Ministério da Previdência Social). Essa diferença,
portanto, de 2%, é objeto do lançamento tratado nos presentes autos.
Em relação ao ano-calendário de 2017, também foi utilizada a alíquota Rat de
1%, quando a alíquota correta seria de 3% para o CNAE 26.40-0-00 e o Fap 1,50.
Portanto, essa diferença de 3% [=(1.50 x 3%) - (1,50 x 1%)], relativa a alíquota Rat
ajustado, também foi objeto de lançamento no AI tratado no presente processo.
Todos os documentos que foram citados no relatório fiscal ou que serviram de
base para a análise, bem como os demonstrativos de valores referentes aos créditos
previdenciários exigíveis que foram lançados de ofício foram anexados ao presente
processo (no 10283.722545/'2018-32).
Relatório fiscal - Lançamento com exigibilidade suspensa em atenção à
contestação de Fap. Processo n" 10283.722544/2018-98.
Fl. 5196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

O fato do Fap apurado relativo ao período de 01/2016 a 12/2017 ser objeto de
contestação perante o Ministério da Previdência Social, nos termos do § 3o do artigo
202-B do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.04S
1999. não exime o contribuinte da utilização da alíquota Rat correta.
Constatou-se que o Ministério da Previdência Social estabeleceu, para este
estabelecimento (CNPJ ne 00.280.273/0001-37), o Fap de 1,5063, no ano-calendário
de 2016. Contudo, a fiscalizada aplicou um Fap = 1,00. Essa diferença foi objeto de
lançamento com exigibilidade suspensa nos termos do § 3° do artigo 202-B, § 3° do
RPS.
Ainda em relação a 2017, o Ministério da Previdência Social estabeleceu, para
este estabelecimento, o Fap de 1.5808, sendo que a fiscalizada utilizou o Fap de 1.50.
Desse feita, foi efetuado o lançamento dessa diferença com exigibilidade suspensa nos
termos do § íe do artigo 202-B do RPS.
Com relação ao período dos anos-calendário de 2016/2017, fica a cobrança do
tributo referente a este período, suspensa a partir deste ato até o deslinde do processo
administrativo perante o DPSO/SPO/MPS.
Todos os documentos que foram citados no relatório fiscal ou que serviram de
base para a análise e os demonstrativos de valores relativos aos créditos
previdenciáríos lançados com a exigibilidade suspensa, constam no processo
cadastrado sob na 10283.722544/2018-98.
Outras informações.
O Fap considerado vigente utilizado para o cálculo do Rat ajustado (descrito no
item 3.11 do TVF) consta na coluna Fap Apurado do Demonstrativo de apuração da
diferença de Rat ajustado do Auto de Infração e foi incluído em quadro do TVF no
item 3.12. A fiscalização elaborou demonstrativo de apuração das diferenças lançadas
nestes autos (fls. 2.248/2.249).
Ciência e defesa.
O contribuinte teve ciência da autuação e dos documentos que a formalizaram
por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, na data de 30/10/2018, às 12:16:41 horas (data em que se considera
feita a intimação nos termos da alínea "b" do inciso III do § 2* do artigo 23 do
Decreto n° 70.235/1972).
Em 19/11/2018, conforme Termo de Solicitação de Juntada, apresentou
impugnação de fls. 2.267/2.320, na qual, essencialmente:
Aponta que elaborou laudo técnico para a análise das atividades exercidas pelos
seus empregados localizados no estabelecimento sede em Manaus, bem como para
identificação dos riscos de ambiente a que estão sujeitos esses empregados. Aduz que
o laudo técnico elaborado identificou que a maioria dos seus empregados não está
sujeita a riscos do ambiente de trabalho.
Diz que nos anos de 2013 a 2017, também contava com o PPRA -Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais, no qual constava expressamente que os seus
empregados não estão sujeitos a riscos do meio ambiente do trabalho.
Assevera que apesar do exposto, foi intimado da lavra fura do Auto de Infração
- AI que exige 3 contribuição previdenciária destinada ao Gilrat para o período de
10/2013 a 12/2017, incluindo o 13o.
Afirma que, no entendimento da fiscalização, o laudo técnico apresentado por
ele indicaria como atividade principal a representada pela CNAE 2640/0-00 -
Fl. 5197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e
vídeo, que, de acordo com o anexo V do Decreto ne 3.048/1999 estaria sujeita ã
alíquota do Gílrat de 3 %.
Aponta que deve ser reconhecida a nulidade do lançamento tendo em vista que
carece de motivação, bem como de laudo técnico que afaste as conclusões dos laudos
apresentados.
Diz que a fiscalização jamais poderia exigir o Gilrat à alíquota de 3%, em razão
da patente ilegalidade e inconstitucionalidade da redação atual do anexo V do Decreto
no 3.048/1999 que relaciona o grau de risco às atividades econômicas.
Legislação que regula o Gilrat.
Tece considerações acerca da legislação do Gílrat e da definição de atividade
preponderante para fins de identificação do grau de risco da atividade econômica.
Diz que a Lei no 8.212/1991 não estabeleceu de forma expressa os conceitos de
"atividade preponderante", "risco leve", "risco médio" e "risco grave" e aduz que esses
conceitos foram definidos pelo Decreto ne 3.048'1999.
Aponta que a partir de fevereiro de 2014, com a publicação da IN RFB n°
1.453/2014, foi expressamente previsto que, para fins de apuração e recolhimento do
Gilrat, as empresas devem identificar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, mediante a verificação de qual atividade econômica ocupa o maior
número de funcionários no estabelecimento, e não mais na empresa de forma global.
Aduz que, por força da mesma IN, foi revogada a previsão constante na IN RFB n°
971/2009 de que os empregados que atuam nas "atividade-meio" não poderiam ser
considerados para fins de cômputo da atividade econômica preponderante da empresa
para enquadramento no grau de risco da atividade econômica.
Afirma que, em diversas Soluções de Consulta, proferidas recentemente, a RFB
adotou o entendimento de que, para fins de identificação da atividade preponderante
para o enquadramento das atividades econômicas no grau de risco, cada
estabelecimento da empresa com CNPJ próprio e individualizado pode possuir uma
atividade preponderante para fins de cálculo do Gilrat, a depender da atividade que
ocupa o maior número de empregados.
Diz que, nessas Soluções de Consulta, a RFB se manifestou no sentido de que
enquadramento do CNAE para fins de cadastro no CNPJ e para fins de definição da
atividade preponderante do estabelecimento (matriz ou filial) são distintas e não se
confundem.
Alega que o § 5° do artigo 202 do RPS determina que é responsabilidade da
empresa realizar o enquadramento cabendo à RFB rever a qualquer tempo. Concluí
que, portanto, a apresentação de laudo técnico, pelo contribuinte, que contenha a
descrição da atividade exercida pelos empregados e a identificação dos riscos, é
documento suficiente para permitir o auto enquadramento no grau de risco da sua
atividade econômica e afastar o grau de risco identificado conforme o Anexo V do
Decreto ne 3.048/1999.
Diz que a Lei ne 8.212/1991, em nenhum momento, dispôs acerca da forma de
identificação do grau de risco das atividades econômicas pelo contribuinte.
Afirma que o disposto no RPS, artigo 202, permite a que identificação do grau
de risco seja realizada por meio da identificação da atividade econômica ocupada pelo
maior número de empregados e, com base nessa identificação, seja adotado o grau de
risco identificado no anexo V do Decreto no 3.048/1999, mas que, no entanto, se trata
Fl. 5198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

de disposição infra-legal que não representa disposição obrigatória a ser observada
pelo contribuinte.
Assevera que a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus
de Risco constantes do Decreto n* 3.048/1999 não é uma relação taxativa, mas sim
uma lista exemplificativa que está baseada em presunções relativas. Diz que essa
relação apresentada pela RFB, cuja última alteração foi promovida pelo Decreto no
6.957/2009, decorre da correlação entre os riscos e atividades econômicas que não está
fundamentada em estudos técnicos realizados por parte do Poder Executivo, de forma
a cumprir o disposto no artigo 22 da Lei no 8.212/1991.
Assevera que os graus de riscos apontados pelo anexo V do Decreto no
3.048/1999 são presunções relativas que podem ser afastadas pelo contribuinte, desde
que demonstrado e comprovado o grau de risco da sua atividade econômica por prova
idônea.
Diz que isso é verdade porque o § 5o do artigo 202 do Decreto no 3.048/1999
dispõe que é de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, e que o artigo 203 do mesmo RPS, expressamente, permite essa
alteração do grau de risco da atividade pelo Ministério da Previdência, quando
comprovada a melhoria das condições do trabalho.
Aponta que fazendo uma interpretação sistemática da legislação, pode-se
concluir que o grau de risco apresentado por cada atividade econômica pressupõe uma
análise dos riscos existentes no meio ambiente do trabalho, bem como, das prestações
previdenciárias concedidas em razão dos riscos ambientais do trabalho. Cita doutrina.
Diz que, considerando esse cenário em que a legislação perante o auto
enquadramento do grau de risco atividade econômica, e demonstrado, a partir de
laudos técnico, que o risco da sua atividade é leve, deve-se considerar como correto o
auto enquadramento realizado.
Enquadramento realizado a partir da análise do grau de risco das
atividades exercidas por seus empregados. Laudo LTCAT e PPRA
Diz que optou por elaborar laudos técnicos com o objetivo de demonstrar o grau
de risco das atividades exercidas por empregados alocados em seu estabelecimento
sede localizado em Manaus. Aduz que a partir dos laudos elaborados por engenheiros
do trabalho que analisaram cada uma das atividades exercidas por seus empregados e
os riscos ambientais identificados para essas atividades, identificou que os
empregados quase não estão sujeitos â riscos do ambiente de trabalho.
Assevera que, com a identificação de que o risco da sua atividade preponderante
é leve, adotou a alíquota de 1% do Gilrat. Aduz que a atividade preponderante
exercida pelos empregados não se relaciona com a atividade econômica que consta no
cartão do CNPJ da empresa, podendo ser adotadas atividades diversas.
Tece considerações sobre os laudos que analisaram os riscos ambientais
relativos ao estabelecimento sede em Manaus do período de 10/2013 a 12/2017.
Disserta sobre normas de segurança do trabalho elaboradas pelo Ministério do
Trabalho, sobre riscos ambientais. Disserta sobre suas atividades e mercado.
Aponta que sua atividade preponderante consiste na fabricação dos aparelhos
eletrônicos, em especial, celulares, televisões e ar-condicionado. Assevera que a
maioria de seus empregados está alocada em uma das etapas de produção dos
aparelhos eletrônicos, exercendo as mais variadas funções, sendo que há um grupo de
funcionários que prestam serviços adjacentes à atividade principal (tais como de
administração, jurídica, recursos humanos, cobrança, etc).
Fl. 5199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

Informa que o seu estabelecimento em Manaus, apesar de ser uma planta
industrial, produz equipamentos de alta tecnologia que não envolvem atividades
perigosas e com riscos â saúde do trabalhador.
Diz que sempre zelou pela segurança do meio ambiente de trabalho de seus
funcionários, mediante a utilização de tecnologia de ponta nas suas fábricas e o
fornecimento de todos os equipamentos necessário para a segurança de seus
empregados.
Assevera que os seus empregados não estão expostos a riscos de acidente de
trabalho decorrentes do meio ambiente, muito pelo contrário, sendo que, para aqueles
que estão expostos a riscos, fornece todos os equipamentos necessários para
neutralizá-los.
Destaca legislação elaborada pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério da
Previdência Social, notadamente pelo INSS, que trata das regras atinentes a
elaboração, manutenção, utilidade e conteúdo do PPRA e do LTCAT. Tece
considerações sobre a elaboração desses documentos.
Aponta, a partir de informações que diz estarem presentes no LTCAT que
elaborou, que maioria dos empregados não está sujeita â risco do ambiente de trabalho
e, consequentemente, a partir dessas informações deve-se reconhecer que o risco da
atividade é leve.
Assevera que não houve o reconhecimento pelo laudo LTCAT de que a
atividade preponderante exercida pelos empregados seria aquela prevista na CNAE
2640/0-00 ("Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e
amplifícação de áudio e vídeo"). Aduz que, ao mencionar esse CNAE no "item 1 -
Identificação da empresa", o laudo LTCA se refere à atividade econômica principal
exercida pela empresa que consta no seu cartão CNPJ.
Diz que é possível observar, com base nos PPRA do período de 13/2013 a
1312017. a ausência de riscos ambientais em relação á atividade econômica
preponderante exercida por seus empregados.
Transcreve trechos dos seus LTCAT e do seu PPRA (do período de 07/2016 a
07/2017).
Diz que, em relação ao período de 07/2016 a 07/2017, 88% dos empregados não
estão alocados em atividades que apresentam grau de risco e que, por isso, o grau de
risco da atividade econômica é leve. Aduz que isso ocorre em relação a todo o período
objeto da presente autuação.
Conclui que com todo o cenário identificado pelos laudos técnicos elaborados
pelos especialistas acerca dos riscos ambientais de trabalho, ficou comprovado que o
estabelecimento sede em Manaus apresenta grau de risco leve da sua atividade
econômica preponderante exercida por seus empregados no período de 10/2013 a
13/2017.
Aponta que a legislação não determina a apresentação de laudo técnico para fins
de identificação do grau de risco da atividade preponderante e que de acordo com o
Decreto no 3.048/1999 (que aprovou o RPS) e a IN RFB no 971/2009, o contribuinte
pode identificar a atividade preponderante com base na atividade exercida pelo maior
número de empregados e aplicar a alíquota do Gilrat presumida no anexo V do RPS.
Assevera que o procedimento adotado por ele. de identificar os riscos
ambientais por meio da elaboração de laudo que analisou todos os postos de trabalho e
consequente riscos ambientais envolvidos não é vedado pela legislação e que esse
laudo cumpre com todas as previsões legais, na medida em que identifica as atividades
Fl. 5200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

preponderantes exercidas e identifica os riscos relacionados ao meio ambiente do
trabalho.
Conclui que não se deve identificar a alíquota do Gilrat a partir do anexo V
constante do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999 e sua correlação com o
CNAE, mas sim a partir da identificação do grau de risco da atividade exercida pelo
empregado, tal como realizado no presente caso, a partir de laudos técnicos como o
LTCAT e do PPRA.
Nulidade do Auto de Infração. Violação dos Princípios do Contraditório e
da Ampla defesa e do art. 142 do CTN.
Alega ser patente a nulidade da presente autuação, na medida em que a
Fiscalização em nenhum momento demonstrou os motivos pelos quais o
enquadramento da atividade econômica preponderante realizada por ele estaria
incorreto, de modo a afastar os laudos que confirmam que o risco da atividade
preponderante exercida pelos empregados é leve.
Tece considerações sobre a atividade de lançamento tributário, sobre ato
administrativo, citando legislação e doutrina.
Aponta que a atividade do lançamento deve necessariamente compreender as
seguintes etapas: verificação da ocorrência do fato gerador; determinação da matéria
tributável: cálculo do montante do tributo devido; identificação do sujeito passivo: e
sendo o caso, proposição da punição cabível
Assevera que, em nenhum momento, a Fiscalização (í) identificou os motivos
pelos quais o enquadramento da atividade econômica do estabelecimento sede em
Manaus não estaria correto: (ii) não determinou a realização de prova técnica que
demonstre que o enquadramento realizado estaria incorreto.
Ausência de motivação para fins de revisão do enquadramento da
atividade.
Assevera que possui laudos técnicos que cabalmente comprovam que a
atividade preponderante exercida por seus empregados está sujeita ao grau de risco
leve, em razão da ausência de riscos ambientais.
Repete que. por meio dos laudos técnicos elaborados no período de 10 2013 a
13/2017 (LTCAT e PPRA). procedeu à análise do ambiente do seu trabalho, análise de
cada uma das funções exercidas por seus empregados e identificou e apurou os riscos
ambientais em relação a cada uma das atividades exercidas por seus empregados.
Diz que, uma vez que foi sustentando pela Fiscalização que a atividade
preponderante é aquela constante no CNAE 264010-00 e que essa atividade apresenta
risco grave, caberia a ela ter comprovado que essa é a atividade preponderante
exercida pelos empregados e que essa atividade apresenta riscos graves.
Assevera que legislação prevê a forma de enquadramento da atividade
preponderante e que, assim, caberia à Fiscalização ter se utilizado do mesmo
procedimento para invalidar o enquadramento. Aduz que a autoridade tributária
deveria ter identificado a atividade preponderante exercida pelos empregados e ter
identificado o risco ambiental dessa atividade.
Assevera que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB não
identificou de forma correta a matéria tributável, com a identificação (i) da regra de
direito; (ii) os fatos em que o agente se baseou para decidir; e (iii) a relação de
pertinência entre os fatos ocorridos e o ato praticado.
Matéria que depende de realização de prova técnica.
Fl. 5201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

Retoma seus argumentos no sentido de que se a autoridade tributária não
concordasse com o enquadramento da atividade econômica, deveria ter providenciado
a elaboração de uma prova técnica que demonstrasse que o grau de risco da atividade
econômica é grave (alíquota do Gílrat de 3%).
Diz que o Gílrat é uma contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, bem como, uma contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão da aposentadoria especial.
Disserta sobre a necessidade de prova pericial para afastar as conclusões de seus
laudos, citando legislação e doutrina.
Conclusão. Vicio material e inversão do ônus da prova.
Diz que o que se verifica, no presente caso é a inversão do ônus da prova, uma
vez que atribui a ele o dever de comprovar que a atividade preponderante exercida.
Assevera que não lhe cabe provar que não agiu de forma ilegítima, sendo que ao
Fisco que compete identificar precisamente a infração e sua exata medida.
Disserta sobre ônus da prova em processo administrativo tributário, citando
legislação e doutrina. Cita acórdão 2201-003.060 - jurisprudência do CARF, do qual
não é parte para fundamentar seu entendimento.
Razões para cancelamento no mérito da autuação. Impossibilidade de se
exigir o Gilrat sob a alíquota de 3%. Ilegalidade do Anexo V do Decreto no 3.048/
1999. Presunção relativa.
Diz que mesmo que se admita que os empregados exerciam, como atividade
preponderante aquela prevista no CNAE 2640/0-00, o fato é que a Fiscalização jamais
poderia exigir o Gílrat á alíquota de 3,0%, em razão da patente ilegalidade e
ínconstitucionalidade da redação atual do anexo V do Decreto no 3.048/1999 que
relaciona o grau de risco às atividades econômicas.
Assevera que houve uma alteração substancial do grau de risco e
correspondente alíquota do Gílrat das atividades econômicas quando da edição do
Decreto n° 6.957/2009. Tece considerações sobre o Anexo V do RPS e sobre as
alterações efetuadas pelo mencionado Decreto.
Alega que alteração do grau de risco das atividades econômicas por meio do
Decreto no 6.957/2009 não foi precedida de nenhuma motivação ou estudo técnico por
parte do Poder Executivo que tivesse demonstrado o aumento do risco do meio
ambiente do trabalho das atividades econômicas, o que demonstra a patente
ilegalidade da relação entre o grau de risco e a atividade econômica.
Conclui que, por ser patente a ilegalidade da identificação do grau de risco das
atividades econômicas, uma vez que não foi precedida de nenhuma motivação por
parte do Poder Executivo, a Fiscalização não pode exigir o Gilrat sob a alíquota de
3,00% com base em uma ilegal norma infralegal.
A ilegalidade do Decreto a° 6.95/2009.
Violação ao § 3° do artigo 22 da Lei no 8.212/1991.
Diz que conforme o 3e do artigo 22 da Lei n° 8.212/1991, o reequadramento das
empresas quanto ao grau de risco apenas poderá ser efetuado pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social com base nas estatísticas de acidentes do trabalho.
Diz que a Instrução Normativa no 1.027/2010, editada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que regulamentou o Decreto n° 6.957/2009 também não trouxe
qualquer informação sobre a existência de estudos com base nas estatísticas dos
Fl. 5202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

acidentes que permitisse o reequadramento do grau de risco das atividades
econômicas.
Alega que, para que a correlação do grau de risco com a atividade econômica
possa ter validade, necessário se faz a apresentação de justificativa por parte do
Ministério do Trabalho, e que o Ministério do Trabalho deve apresentar estudos
técnicos, no qual comprove os riscos ambientais de cada uma das atividades
econômicas e que deve ser dada publicidade a esses estudos que justificariam a
mudança. Aduz que não foi o que ocorreu.
Assevera que Supremo Tribunal Federal - STF, quando do julgamento do RE
343.446-2/SC. que reconheceu a constitucionalidade do Rat, fez a ressalva de que
apenas com base nas estatísticas de acidente de trabalho o Ministério do Trabalho
poderia alterar o enquadramento das empresas. Aduz que o STF foi claro ao decidir
que o § 3e do artigo 22 da Lei no 8.212/1991 fixou parâmetros a serem seguidos pelo
Poder Executivo para alteração da alíquota do Gilrat, em especial, a apresentação
estatísticas de acidente do trabalho apuradas em inspeção pelo Ministério do Trabalho
e da Previdência Social.
Alega que o Decreto na 6.957/2009 e a IN RFB no 1.027/2010, ao
desrespeitarem as disposições da Lei no 8.212/1991, configuram-se como uma
tentativa do Poder Executivo de aumentar tributos por meio de ato infra-legal, atitude
vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, em razão da afronta ao inciso II
do artigo 58 e do inciso I do artigo 150 da Constituição da República de 1988 • CR de
1988, e do artigo 97 do CTN, que dispõem sobre o Princípio da Legalidade. Tece
considerações sobre essa legislação.
Aponta que ato infra-legal, como é o caso do Decreto n8 6.957/2009, não
poderia aumentar a alíquota do Gilrat das atividades econômicas, uma vez que era
necessária que essa majoração ocorresse por intermédio de lei. Cita doutrina paia
embasar seu entendimento.
Violação aos Princípios da Legalidade, Publicidade e Motivação dos atos
administrativos (artigo 37 da CR de 1988) e da ampla defesa e do contraditório
(inciso LV do artigo 5° da CR de 1988).
Assevera que a ausência de divulgação de qualquer justificativa ou estudo
técnico que demonstre a correlação entre o grau de risco e as atividades econômicas,
também implica em violação aos Principio: da Legalidade, da Publicidade e da
Motivação dos atos administrativos que regem a Administração Pública. Tece
considerações sobre esses Princípios, citando doutrina e retoma argumentos.
Violação ao Princípio da Isonomia.
Afirma que o Decreto n8 6.957/2009 e a IN RFB no 1.027/2010 equipararam o
grau de risco de diversas atividades econômicas que claramente possuem risco leve,
tais como a atividade de holding de instituições não financeiras, ao grau de risco de
atividades que claramente apresentam risco mais elevado, como as atividades de
exploração de petróleo, de minério de ferro, de fabricação de calçados, de álcool, de
fertilizantes, de produção de alumínio, entre outras, que, inclusive, historicamente,
sempre tiveram o grau de risco considerado grave, violando o Principio da Isonomia.
Faz apontamentos sobre esse Principio citando legislação e doutrina.
Violação ao equilíbrio atuarial da Previdência Social.
Diz que. conforme se observa dos dados fornecidos pelo INSS para apuração do
seu Fap, os valores pagos a título de Gilrat à alíquota de 1,00% superavam em muito
os valores que o INSS indica ter concedido aos seus segurados e, assim, não haveria
que se falar em necessidade de aumento da alíquota.
Fl. 5203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

Alega que as contribuições sociais têm destinação certa e especifica e que deve
ser respeitado o equilíbrio financeiro e atuarial. Disserta sobre esses temas e sobre a
finalidade da Gílrat citando doutrina.
Assevera que pagou três vezes mais de contribuição ao Gílrat à alíquota de
1,00% do que os valores que o INSS indica terem sido pagos a titulo de beneficio
previdenciário. Concluí que, como já arca com valores de contribuições
previdenciárias mais do que suficientes para cobrir as prestações previdenciárias
indicadas pelo INSS como pagas a seus segurados, não se mostra adequado o
reenquadramento da sua atividade para grau de risco grave, sujeita á alíquota de
3,00%.
Presunção relativa do anexo V do Decreto no 3.048 1999.
Afirma que, como conseqüência da ilegalidade do anexo V do Decreto n°
3.048/1999, tem-se que essa lista de correlação entre risco ambiental e atividade
econômica apresenta presunção relativa que pode ser afastada pelo contribuinte.
Assevera que o Fisco utilizou presunções para constituição do crédito tributário
ora combatido, uma vez que partiu das presunções do grau de risco das atividades
econômicas instituídas pelo anexo V do Decreto n8 3.048/1999, com redação pelo
Decreto n8 6.957/2009. Tece considerações acerca de indícios, sobre provas, sobre
presunção legal, humana e sobre sua aplicação no Direito Tributário.
Aponta que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que é
ilegal o Decreto n° 6.957/2009, mais precisamente, de que é ilegal a alteração da
alíquota do Gílrat promovida pelo referido Decreto. Cita decisão do STJ do qual não é
parte. Menciona parecer jurídico elaborado por referência doutrinária em Direito
Tributário.
Excesso na constituição do crédito tributário.
Ilegalidade do aumento da alíquota do Gilrat da CNAE 2640.0-00 de 2%
para 3%.
Alega que o CNAE 2640/0-00. até dezembro de 2009. era considerado como
uma atividade preponderante de risco médio e. consequentemente, a alíquota do Gilrat
dessa atividade era de 2%. conforme previsto pelo Anexo V do Decreto no 3.04$'1999
e que com a publicação do Decreto n° 6.957/2009 passou a ser de 3%.
Retoma argumentos apresentados nos tópicos anteriores e diz que o grau de
risco atribuído à CNAE não podia ser alterado de médio para grave. Devendo, no
mínimo, ser reduzida a alíquota de 3% para 2%.
Ilegalidade da cobrança de juros sobre multa.
Diz que é indevida a imposição de juros de mora sobre a multa de ofício
lançada, e não paga no vencimento' por ausência de previsão legal.
Aponta que o § 1* do artigo do CTN dispõe que o crédito tributário
eventualmente existente, não integralmente pago no vencimento, será acrescido de
juros de mora, mas que ao referir-se ao "crédito tributário" o diploma legal não se
refere à multa de ofício, mas apenas ao principal cobrado.
Diz que os juros moratórios cuja aplicação foi autorizada pelo lançamento
limitam-se àqueles aplicados sobre o tributo e afirma que isso é o que determinam os
artigo 6a, § 28 e 28 da Lei n° 9.430/1996, únicos dispositivos legais constantes da
capitulação legal do lançamento que tratam da aplicação dos juros de mora.
Argumenta que tendo sido aplicada a Taxa Se lie, depreende-se da leitura do
artigo 61 da Lei n° 9.430/1996 que a referida taxa se aplica apenas sobre os tributos
Fl. 5204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

não pagos no vencimento. Conclui que não há sequer como pretender aplicai a norma
constante do § Ia do artigo 161 do CTN, para que incidam juros de 1% sobre a multa
de ofício lançada, pois ao aplicar a Taxa Selíc ao lançamento, a autoridade lançadora
optou por esta sistemática de aplicação de juros de mora, a qual além de estabelecer
um percentual diferenciado para apuração desses juros (distinto do citado artigo do
Código Tributário Nacional) estabeleceu, expressamente, a incidência apenas sobre os
tributos.
Disserta sobre o tema, cita legislação e decisão do Carf do qual não é parte para
fundamentar seu entendimento a esse respeito.
Pedido.
Protesta pela ulterior juntada de outras provas e requer o reconhecimento da
ilegitimidade dos créditos previdenciários exigidos por meio do integral cancelamento
do presente Auto de Infração.
Junta cópia de documentos das fls. 2.361/5.084.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 8a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG exarou o Acórdão ora recorrido, em que
julgou a impugnação improcedente, lastreada nas conclusões mais relevantes sintetizadas nos
excertos abaixo:
(...) Os dispositivos transcritos não deixam dúvidas que cabe ao contribuinte o
seu enquadramento (chamado de auto-enquadramento), mas fica claro que o auto-
enquadramento previsto na norma tributária consiste em identificar qual a atividade
preponderante e não qual o grau de risco ou a alíquota aplicável para essa atividade,
como quer o impugnante.
(...) Contudo, ao contrário do que entende a defesa, a determinação para que a
empresa promova seu auto-enquandramento quando à atividade preponderante, não a
autoriza a o contribuinte a desrespeitar a legislação de regência, notadamente para
atribuir-se uma alíquota de contribuição que não corresponde àquela prevista na
própria legislação tributária.
(...) Da mesma forma, não há que se falar, como entende o contribuinte, que a
relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco constante do
Decreto no 3048/1999 (Anexo V do RPS) seja apenas uma lista exemplificativa, pois a
redação do disposto no artigo 202 do RPS não autoriza outro entendimento a não ser
aquele de que, as alíquotas de Gilrat devem ser identificadas com base no disposto no
referido Anexo V.
(...) ... embora o PPRA e o LTCAT sejam instrumentos de aferição de exposição
de trabalhadores a agentes nocivos, e prevenção/mitigação dos riscos causados por
esses mesmos agentes ambientais do trabalho, seus apontamentos não têm o condão de
afastar a aplicação, compulsória, do modo estabelecido nas normas tributárias
referidas para identificação da obrigação relativa ao Gilrat.
(...) Este órgão julgador, da mesma forma que foi mencionado em relação a
autoridade lançadora, não pode desconsiderar norma válida no ordenamento jurídico e
que foi considerada pela autoridade tributária lançadora por força do que dispõe o
CTN, artigo 142, sob a alegação de inconstitucionalidade ou de ilegalidade.
(...) Por essa razão, ao contrário do alegado pela defesa, é desnecessária a
produção de prova técnica para demonstrar que o enquadramento realizado pelo
contribuinte estava incorreto, pois, por todo o exposto restou suficientemente
evidenciado, pela autoridade tributária: (a) o motivo pelo qual o recolhimento das
contribuições considerando o grau de risco identificado pelo contribuinte, conforme as
Fl. 5205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

justificativas contidas na resposta ao TIPF, estava incorreto, e (b) que as CNAE
adotadas pela fiscalização com vistas a identificação da alíquota (partindo do Anexo V
do RPS) foram as declaradas pelo próprio contribuinte na GFIP.
(...) Não houve, portanto uma revisão do enquadramento efetuado pelo
contribuinte nas GFIP (já que o enquadramento, como visto, se refere à identificação
da CNAE preponderante no estabelecimento).
(...) Portanto não há inversão do ônus da prova, como alega a defesa, pois a
fiscalização não desconsiderou as informações atinentes ao enquadramento da CNAE
declarada nas GFIP, mas apenas apontou que a alíquota empregada na apuração da
obrigação declarada estava incorreta e que a justificativa apresentada pelo autuado não
estava amparada pela legislação.
(...) Com relação à alegação de que o Fisco utilizou presunções para a lavratura
do Auto de Infração, tem-se que ela não se sustenta. A uma, porque o que a autoridade
tributaria fez foi aplicar a legislação tributária que a vincula no exercício do ato
administrativo do lançamento por força do disposto no CTN, artigo 142. A duas, os
elementos que serviram para identificação das bases de cálculo, da CNAE
preponderante, foram obtidos a partir de informações coletadas em documentos do
próprio autuado.

Ciente do Acórdão da DRJ em 08 de março de 2019, fl. 5120, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 5125 a
5184, em que reitera as razões expressas na impugnação, as quais serão melhor detalhadas no
curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente apresenta críticas ao
acordão recorrido e aponta as razões que entende justificar a reforma da decisão de 1a Instância.
1) DAS RAZÕES PARA REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
1.1 – Da legislação que regula o GILRAT
Em razão da conclusão da Decisão recorrida de que a legislação da Gilrat somente
autoriza o contribuinte a se auto enquadrar na atividade econômica, mas não definir o seu grau
de risco, a defesa apresenta uma análise da legislação de regência, objetivando demonstrar que
há sim permissão para alteração do grau de risco da atividade quando comprovada a melhoria
das condições de trabalho, o que evidenciaria que a redação do Anexo V do Decreto 3.048/99
constitui-se em presunção relativa, não taxativa, ressaltando que tal entendimento já foi validado
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Após analisar a legislação em questão, a defesa afirma que, diversamente do que
entendeu a decisão recorrida, a apresentação de laudo técnico é suficiente para permitir o auto
enquadramento do contribuinte no grau de risco de sua atividade econômica.
Fl. 5206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

1.2 - Do enquadramento realizado pela recorrente a partir da análise do grau
de risco das atividades exercidas por seus empregados – Laudo LTCAT e PPRA
Afirma a defesa que, fixadas as premissas acima quanto à possibilidade de auto
enquadramento no grau de risco de sua atividade econômica, optou por elaborar laudos técnicos
com objetivo de demonstrar o grau de risco das atividades exercidas por seus funcionários do
estabelecimento de Manaus, concluindo que seria grau leve, sujeito à alíquota de 1% a título de
Gilrat, ressalvando que a Decisão recorrida não analisou o conteúdo de tais laudos, mas apenas
reafirmou a aplicação do enquadramento previsto no anexo V do Decreto 3.048/99.
O recurso apresenta algumas considerações sobre as atividades desenvolvidas em
seus estabelecimentos, afirmando que sempre zelou pela segurança do seu ambiente de trabalho,
não estando seus funcionários expostos a riscos, mesmo que por neutralização mediante a
utilização de equipamentos se segurança.
Apresenta detalhes sobre a elaboração e fundamentação legal dos Laudos
Técnicos de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, afirmando que este documento é
prova hábil para atestar o grau de risco da atividade econômica desenvolvida. Ademais, que o
LTCAT que elaborou em 2013 evidencia que o risco em seu ambiente de trabalho é leve e que
tal documento não reconhece que sua atividade preponderante seja aquela prevista para o CNAE
2640/0-00, mas apenas indica o Código da Atividade Econômica contida no CNPJ.
Sustenta que, para o estabelecimento de Manaus, anualmente, elabora um
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e um Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional – PCMSO.
Afirma que, no período que cita, cenário que se repete para todo o período
fiscalizado, 88% dos seus empregados não estão alocados em atividades que apresentam grau de
risco, evidenciando, mais uma vez, que estaria enquadrada no grau leve.
Aduz que a legislação não determina a apresentação de laudo técnico para fins de
identificação do grau de risco da atividade preponderante, sendo certo que o contribuinte poderia
simplesmente identificar a atividade preponderante exercida pelo maior número de empregados e
aplicar a Gilrat presumida pelo anexo V do Decreto no 3.048/99, mas que o procedimento
adotado pelo contribuinte de identificar os riscos ambientais mediante Laudo não é vedado pela
legislação e está previsto no art. 203 do mesmo Decreto no 3.048/99.
Por fim, afirma que restou demonstrado que não se deve identificar a alíquota do
Gilrat a partir do anexo V do Decreto no 3.048/99 e sua correlação com a CNAE, mas sim a
partir da identificação do grau de risco da atividade exercida pelo contribuinte, tal como
realizado no presente caso.
Sintetizadas as razões da defesa nos temas acima, convém rememorar as normas
que regem a apuração do Gilrat, destacadas tanto pela defesa quanto pela Decisão recorrida:
Lei no 8.212/1991
DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de: (...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
Fl. 5207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no
9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave. (...)
Decreto no 3.048/1999
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos
seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou
creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e
trabalhador avulso:
I -um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave. (...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos
de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério
da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos. (...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-
GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o. (...)
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão
reduzidas em até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em
razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade,
aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP. (...)
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência
Social poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do
Fl. 5208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação
oficial. (...)
Art. 203. A fim de estimular investimentos destinados a diminuir os riscos
ambientais no trabalho, o Ministério da Previdência e Assistência Social
poderá alterar o enquadramento de empresa que demonstre a melhoria das
condições do trabalho, com redução dos agravos à saúde do trabalhador,
obtida através de investimentos em prevenção e em sistemas gerenciais de
risco.
§ 1o A alteração do enquadramento estará condicionada à inexistência de
débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro
Social e aos demais requisitos estabelecidos pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social.
§ 2o O Instituto Nacional do Seguro Social, com base principalmente na
comunicação prevista no art. 336, implementará sistema de controle e
acompanhamento de acidentes do trabalho.
§ 3o Verificado o descumprimento por parte da empresa dos requisitos fixados
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para fins de
enquadramento de que trata o artigo anterior, o Instituto Nacional do Seguro
Social procederá à notificação dos valores devidos.
Dos destaques acima, não parece que haja dificuldades para se concluir que o auto
enquadramento permitido às empresas para fins da apuração do quanto devido a título de Gilrat
alcança apenas a definição de sua atividade preponderante.
Observa-se que o § 4o do art. 202 do Decerto 3.048/99 aponta para duas
grandezas, a atividade econômica preponderante e seus respectivos graus de risco. A redação do
parágrafo seguinte é cristalina ao determinar que é de responsabilidade da empresa realizar o
auto enquadramento na atividade econômica preponderante. Já o § 13 aponta que o resultado
dessa apuração permitida à empresa deve ser informado, mensalmente, por meio da GFIP.
No caso sob apreço, o contribuinte se vale de uma possibilidade contida no art.
203 do mesmo Decerto 3.048/99 para afirmar que o procedimento por ele adotado não só é
permitido com é a forma mais adequada para definição do grau de risco de sua atividade. Não
obstante, a leitura integrada, em particular do 3o do art. 203 e o artigo anterior, 202-B evidencia
que tal possibilidade de alteração, frise-se, de competência do Ministério da Previdência e
Assistência Social, está relacionada ao FAP e não propriamente ao Gilrat.
Neste sentido, o adequado e, no caso em tela, aparentemente competente
gerenciamento dos riscos presentes no ambiente de trabalho, riscos estes que poderão dar ou não
direito a aposentadoria especial, controlados por meio dos instrumentos próprios como o
LTCAT, o PPRA e o PCMSO, servem exclusivamente à apuração do FAP, mas não emprestam
qualquer fundamento de validade para fins de Gilrat, pois, como visto, cabe ao contribuinte, tão
só, identificar a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos e, a partir de tal conclusão, informar em GFIP a CNAE da atividade
apurada de acordo com os citados §§ 3o e 5o.
Como se viu, o § 4o do art. 202 do Decreto 3.048/99 não deixa margem para
entender que a relação contida no seu anexo V seria meramente uma presunção relativa, pois
afirma que a atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes
Graus de Risco, prevista no Anexo V, restando ao contribuinte, como se viu, apenas uma ressalva
Fl. 5209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

para se auto enquadrar no que se refere à atividade preponderante, sendo certo que a definição
dos graus de risco deve observar o referido anexo, independente de que eventuais benefícios
previdenciários tenham se mostrado inferiores à contribuição da empresa. Afinal, não se trata de
uma espécie de contracorrente em que a empresa reserva valores para pagamento a serem
direcionados a seus colaboradores. Trata-se de contribuição que está alinhada ao caráter de
solidariedade que reveste todo o sistema de Previdência Social legalmente instituído.
Por fim, com relação ao CNAE presente em laudo apresentado pelo contribuinte,
este não tem menor importância para o caso sob análise, já que o lançamento se deu pelo CNAE
informado em GFIP e a citação da Autoridade lançadora de que o próprio laudo apontou tal
código de atividade teve o nítido condão de robustecer as informações prestadas em GFIP, que,
como se viu nos parágrafos anteriores, deveria e foram informadas espontaneamente pelo próprio
autuado.
Assim, nestes temas, nego provimento ao recurso voluntário.
1.3 – Nulidade do Auto de Infração - violação aos Princípios do
Contraditório, Ampla Defesa e art. 142 do CTN.
(i) Ausência de motivação para fins de reenquadramento da atividade da
Recorrente
(ii) Matéria que depende de realização de prova técnica
(iii) Conclusão – vício material e inversão do ônus da prova
(iv) Acórdão 2201-003.060 – jurisprudência do CARF
Afirma o recorrente que, em nenhum momento, a Fiscalização demonstrou os
motivos pelos quais o enquadramento na atividade econômica preponderante realizada pelo
fiscalizado estaria incorreto, justificando-se afastar os laudos detalhados que confirmam que o
risco da atividade preponderante é leve, reafirmando que a legislação previdenciária permite a
identificação do grau de risco mediante elaboração de laudo técnico.
Após considerações sobre a atividade de lançamento, a defesa alega novamente
que não foi apontado motivos que indicassem a incorreção do enquadramento realizado, bem
assim não houve determinação de realização de prova técnica. Alega, ainda, que, uma vez
sustentado pela Fiscalização que a atividade preponderante é aquela constante para o CNAE
2640/0-00, caberia à fiscalização ter comprovado que essa é a atividade preponderante exercida
pelos empregados e comprovado que estas atividades representam riscos graves. Caberia, ainda,
à Fiscalização, para desconstituir as conclusões dos laudos apresentados, apresentar provas
técnicas que indicasse que o risco da atividade preponderante não é leve.
Conclui que não restariam dúvidas quanto à nulidade do Auto de Infração, por
violação aos termos do art. 142 do CTN, dos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do
Devido Processo Legal e, ainda, que teria ocorrido inversão do ônus da prova, uma vez que
atribui ao recorrente o dever de comprovar a atividade preponderante exercida pelos seus
colaboradores.
Para corroborar seus argumentos, dedica tópico específico à precedente deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Resumidas as alegações recursais, inicialmente, tem-se que o precedente deste
Conselho não tem o condão de emprestar seus efeitos ao presente caso, já que é decisão que não
vincula esta Turma de Julgamento e, decerto, foi aplicada em situação que não se iguala
Fl. 5210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

integralmente à ora analisada, devendo ser considerada apenas em relação à parte efetivamente
envolvida naquela lide administrativa.
No que tange ao trabalho desenvolvido pela Autoridade lançadora, o TVF, em fl.
2246 e 2247, assim dispôs:
(...)
2.2 Utilizou-se para cálculo a alíquota do GILRAT prevista no anexo V do
Decreto No 3.048/99 para o CNAE (Classificação Nacional de Atividades
Econômicas) que o contribuinte declarou em suas GFIP como atividade
preponderante.
(...)
3 DO FATO GERADOR E INFRAÇÃO APURADA
3.1 Com relação ao CNPJ 00.280.273/0001-37, o próprio Laudo Técnico das
condições de ambientais de trabalho apresentado, com a respectiva ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) do CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia), aponta no item “1. Identificação da empresa” como atividade principal o
CNAE 26.40-0-00, referente a “Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução,
gravação e amplificação de áudio e vídeo”, o mesmo constante no cadastro de pessoas
jurídicas constante nos sistemas informatizados da RFB, cujo Grau de Risco
estabelecido pelo Decreto no 3.048, de 9 de maio de 1999, em seu anexo V,
corresponde à alíquota RAT de 3%.
3.2 A alegação que o Laudo reconhece a ausência de risco grave e a alíquota
RAT deveria ser apurada à alíquota de 1% não cabe, pois carece de fundamentação
legal, tendo em vista que o referido laudo não possui o condão de alterar a alíquota
RAT constante no Decreto citado.
Como se vê acima, não se sustenta a alegação de que a Fiscalização não
demonstrou os motivos pelos quais o enquadramento na atividade econômica preponderante
realizada pelo fiscalizado estaria incorreto, justificando-se afastar os laudos detalhados que
confirmam que o risco da atividade preponderante é leve.
Como já tratado no curso deste Voto, não é procedente a conclusão do recorrente
de que há permissivo legal para definição do grau de risco mediante elaboração de laudo técnico.
Como bem pontuou a Autoridade Fiscal, os laudos apresentados não se prestam a alterar a Gilrat,
por falta de amparo legal, já que o grau de risco de cada atividade está definido no já citado
anexo V do Decreto 3.048/99, cabendo apenas ao contribuinte se auto enquadrar na respectiva
atividade preponderante, informando-a em GFIP. Assim, não havendo lastro legal para o
procedimento adotado pelo contribuinte, não há que se falar em perícia técnica para
desconstituição dos laudos apresentados.
Após a conclusão de que os laudos não se prestam ao fim pretendido pelo
contribuinte, a fiscalização apurou o montante devido a partir do CNAE que o próprio
fiscalizado informou como sendo sua atividade preponderante, razão pela qual não precisaria de
qualquer procedimento adicional, que, naturalmente, ainda que fosse necessário, não demandaria
uma perícia técnica, mas apenas a identificação da atividade que é exercida pela maioria dos
funcionários de cada estabelecimento da empresa fiscalizada.
Assim, a incorreção do procedimento de enquadramento realizado pelo
contribuinte decorre simplesmente da sua falta de amparo legal, não sendo, para tal conclusão,
necessária qualquer prova técnica, já que não se discute propriamente às conclusões do laudo,
Fl. 5211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

mas sua aplicação para fins de apuração do grau de risco para determinação da alíquota devida a
título de Gilrat.
Portanto, não há de se falar em violação dos termos do art. 142 do CTN ou mesmo
dos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal. Nota-se que o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e aplicar a penalidade cabível teve o seu rito devidamente observado
pela Autoridade lançadora, sendo franqueada ao fiscalizado a possibilidade de manifestar sua
insatisfação por meio do procedimento estabelecido pelo Decreto 70.235/72, o que se comprova
com a presente submissão da celeuma administrativa a este Colegiado de 2a Instância.
Por fim, parece evidente que o recurso confunde inversão do ônus da prova com a
possibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório.
Como se viu no relatório supra, o procedimento fiscal originou-se da identificação
de divergências referentes aos dados relativos à Contribuição do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT e o
respectivo Fator Acidentário de Prevenção – FAP encontrados nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP.
Naturalmente, exatamente por conta do pleno exercício do direito de defesa, é que
se abre um espaço para que o contribuinte apresente elementos extintivos, impeditivos ou
modificativos do direito da Fazenda Pública em constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Diferentemente seria se o Fiscal apontasse para um CNAE diverso do declarado, sem a devida
avaliação do contingente de colaboradores e atribuísse ao contribuinte o dever de desconstituir
tal imputação.
Contudo, no caso dos autos, o CNAE que serviu como base para a apuração do
tributo devido é exatamente o que o contribuinte informou em sua GFIP, cabendo a este,
portanto, caso não concorde com a exigência fiscal, a apresentação de elementos que
evidenciassem a improcedência do lançamento, sendo certo que a celeuma fiscal reside, tão só,
na possibilidade de auto enquadramento do grau de risco, já que a atividade preponderante
declarada foi devidamente respeitada, não se constituindo, sobre tal especificidade, qualquer
litígio fiscal.
Portanto, também não há de se falar em inversão do ônus da prova, razão pela
qual não prosperam os argumentos recursais.
1.4 - Da conversão em diligência
Diante do cenário posto, a defesa entende que, remanescendo dúvidas sobre os
documentos apresentados, seria necessária a conversão do feito em diligência para efetiva análise
dos laudos por ela elaborados.
Não há dúvidas que indiquem a necessidade de conversão do julgamento em
diligência. Como já dito alhures, não se questiona o conteúdo dos laudos apresentados pelo
contribuinte, os quais, certamente, têm validade para fins de gerenciamento dos riscos ambientais
do trabalho e o respectivo adicional de FAP, mas não se prestam a afastar os graus de risco
definidos pelo Anexo V do Decerto 3.048/99.
Assim, nada a prover.
Fl. 5212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

1.5 - Impossibilidade de se exigir o Gilrat sob a alíquota de 3% - Ilegalidade
do Anexo V do Decreto no 3.048/99 – presunção relativa.
A ilegalidade do Decreto no 6.957/09
Violação ao § 3o do artigo 22 da Lei no 8.212/91
Violação ao Princípio da Isonomia e do Equilíbrio Atuarial
Presunção relativa do anexo V do Decreto no 3.048/99
Ilegalidade do aumento da alíquota do Gilrat do CNAE 2640/0-00 de 2%
para 3%
Afirma o recorrente que, ainda que se admita que seus empregados exerçam como
atividade preponderante aquela prevista no CNAE 2640/0-00, a Fiscalização jamais poderia
exigir o Gilrat à alíquota de 3%, em razão da patente ilegalidade e inconstitucionalidade da
redação atual do Anexo V do Decreto 3.048/99. Afirma, ainda, que este é ilegal, por não
apresentar motivação para enquadramento das atividades econômicas e correspondentes graus de
risco.
Sustenta que a alteração do grau de risco levada a termo pelo Decreto no 6.957/09
apresenta evidente intuito arrecadatório, na medida que a grande maioria das atividades
econômicas teve seu grau de risco aumentado, enquanto uma pequena minoria teve o seu grau de
risco diminuído. Ademais, tal alteração não teria sido precedida de nenhuma motivação ou
estudo técnico por parte do Poder Executivo.
Aduz que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 343.446-2/SC,
ressalvou que apenas com base nas estatísticas de acidente de trabalho o Ministério do Trabalho
poderia alterar o enquadramento das empresas.
Afirma que a aplicação da mesma alíquota a atividades com evidentes graus de
risco diferentes fere o Princípio da Isonomia.
Além disso, alega que dados fornecidos pelo INSS para apuração do FAP da
recorrente evidencia que os valores pagos pela autuada a título de Gilrat à alíquota de 1% já
superava em muito os valores de benefícios que o INSS indica ter concedido aos seus segurados.
Assim, restaria maculado o equilíbrio financeiro e atuarial.
Por fim, reitera sua convicção de que o procedimento adotado para apurar seu
próprio grau de risco tem amparo legal, acostando ao recurso precedentes judiciais,
administrativos e entendimento de respeitável doutrinador.
Sintetizadas as razões da defesa, temos que as questões suscitadas tangenciam os
requisitos de validade dos atos administrativos e, neste sentido, a sua Presunção de Legitimidade
evidencia que as alterações promovidas pelo Decreto 6.957/09 observaram os requisitos
previstos na legislação, em particular aqueles estabelecidos pelo § 3o do art. 22 da lei 8.212/911.
Os argumentos tangenciam, ainda, a questão da ilegalidade do Anexo V do
Decreto 3.048/99, sob a alegação de que este teria nítido cunho arrecadatório. Neste sentido,
acolher a argumentação recursal seria reconhecer que a citada norma infra legal extrapolou sua
competência regulamentar, em afronta ao que prevê o Inciso IV do art. 84 da Constituição

1 § 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do
trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II
deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
Fl. 5213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

Federal, não se tratando, portanto, propriamente de questão de legalidade, mas de
inconstitucionalidade. Nesta esteira, vem a terceira face da defesa neste tema, a alegação de
inconstitucionalidade do citado Anexo.
Mister trazermos à balha o que prevê o Regimento Interno deste Conselho,
aprovado pela Portaria do MF no 343, de 09 de julho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, sendo vedado aos membros desta Turma afastar aplicação de decreto sob
argumento de inconstitucionalidade e considerando a presunção de legitimidade dos decretos
regulamentares, não procedem os argumentos recursais.
Por sua vez, a limitação da quantidade de alíquotas legalmente previstas para o
Gilrat (três) não deixa dúvidas de que, diante da infinidade de atividades diferentes
desenvolvidas nos diversos ramos econômicos, certamente haverá atividades com riscos
diferentes classificadas em um mesmo grau de risco (leve, médio ou grave), sendo a
diferenciação efetiva mais individualizada levada a termo pelo ajuste do FAP. Assim, não há de
se falar em ofensa ao Princípio da Isonomia.
Em relação ao equilíbrio financeiro e atuarial, conforme já citado alhures, a
contribuição é devida independentemente de que eventuais benefícios previdenciários tenham se
mostrado inferiores à contribuição da empresa. Ora, não estamos diante de uma espécie de conta
corrente em que a empresa reserva valores para pagamento a serem direcionados a seus
colaboradores. Trata-se de contribuição que está alinhada ao caráter de solidariedade que reveste
todo o sistema de Previdência Social legalmente instituído.
Por último, no que tange à alegação de que o procedimento adotado para apurar
seu próprio grau de risco tem amparo legal, deixo de efetuar novas considerações, já que o tema
foi exaustivamente tratado acima, onde se concluiu que não há amparo legal para que o
contribuinte calcule o seu próprio grau de risco.
Portanto, nada a prover nestes temas.
A ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
O presente tópico não merece maiores considerações, já que é temas sobre o qual
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente,
tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu
Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de
2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fl. 5214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.050 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722545/2018-32

Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 5215
DF CARF MF
Documento nato-digital